Tribunal: TJSP
Processo: 1500160-73.2023.8.26.0412
Classe: Apelação Criminal / Perseguição
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Apelação – Perseguição (artigo 147-A, caput, do Código Penal) – Recursos defensivos – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva apenas em relação a ré Luara Renata Leonel Budaibes – Absolvição – Impossibilidade – Padrão de comportamento renitente da recorrente, que, em face das particularidades emergidas do caso concreto, revela perseguição, assédio e

Ementa:
Apelação – Perseguição (artigo 147-A, caput, do Código Penal) – Recursos defensivos – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva apenas em relação a ré Luara Renata Leonel Budaibes – Absolvição – Impossibilidade – Padrão de comportamento renitente da recorrente, que, em face das particularidades emergidas do caso concreto, revela perseguição, assédio e intimidação sistemática à vítima – Conduta típica e antijurídica – Dosimetria – Pena reformulada pela redução da basilar, com abrandamento do regime prisional – Sentença reformada nesta extensão – Apelação parcialmente provida.
Apelação das corrés Larissa de Souza Santos e Ellen Cristina Soares dos Reis – Conjunto probatório insuficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Absolvição – Necessidade – Inexistência de elementos seguros e suficientes para ilidir a negativa das rés e afastar, com segurança, a presunção de inocência que milita em seu favor – Responsabilização penal – Descabimento – Sentença reformada – Recurso provido.